Tribunal: TJMMG
Processo: 2000199-30.2024.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000199-30.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000115-29.2024.9.13.0000 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator vencido: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/11/2024 Publicação: 19/11/2024 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO POR MAUS TRATOS A ANIMAIS – CONDUTA INADEQUADA, GRAVE E DESPROPORCIONAL – ÓTIMO EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS – MILITAR COM 17 (DEZESSETE) ANOS DE EFETIVOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE PARA COIBIR A PRÁTICA DE OUTROS ILÍCITOS DESTA NATUREZA – FATO ISOLADO EM SUA VIDA – CONDIÇÕES MORAIS E ÉTICAS DE CONTINUAR OSTENTANDO A FARDA DA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor e relator para o acórdão) V.V. - EMBARGOS EM AÇÃO PENAL – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO PELO CRIME DE MAUS TRATOS A ANIMAIS, COM RESULTADO MORTE – CONDUTA PRATICADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS ÉTICOS E DEVERES INERENTES À CARREIRA – OFENSA À HONRA E À CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – REFORMA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - A conduta do militar de matar um cão em frente a crianças é incompatível com os valores éticos e morais que devem nortear a postura do policial militar, cuja incumbência primordial é zelar pela segurança e integridade dos membros da sociedade. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator - vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Luciano Moreira Garcia, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos embargos em ação penal militar, para julgar improcedente a representação ministerial e manter o embargado nas fileiras da PMMG. Vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, relator, Fernando Galvão da Rocha e Sócrates Edgard dos Anjos. Relator para o acórdão o desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do acórdão, proferido pelo Pleno deste Tribunal Militar, que, por maioria de votos, julgou improcedente a Representação para Perda de Graduação, mantendo o representado, Cb PM Luciano Moreira Garcia, nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 34 dos Autos n. 2000115-29.2024.9.13.0000). Inconformado, o embargante sustentou que não há como negar que, mesmo tendo sido considerado bom profissional pelos desembargadores que votaram favoravelmente à sua permanência na Corporação, o ora embargado, de maneira dissimulada, atraiu o vulnerável cachorro para próximo de si e desferiu, sem hesitar, um disparo de arma de fogo na direção dele, mesmo estando na presença de crianças, as quais imploravam para que o militar não matasse o referido animal. Destacou que, apesar de o voto vencedor ressaltar que a reprimenda administrativa aplicada e a condenação criminal imposta foram suficientes como punição pelos fatos praticados pelo militar, há de se reconhecer que isso não minimiza os impactos que o cruel comportamento do ora embargado causou na comunidade local, mormente nas crianças, inclusive porque uma menina, ao visualizar a terrível cena, abraçou outro cachorro visando evitar um mal ainda maior e disposta a arriscar a sua própria vida e integridade física em prol do indefeso animal, postura que seria esperada, na verdade, de qualquer agente da segurança pública no exercício de seu dever funcional, não de uma criança. Asseverou que o comportamento do embargado despertou a desconfiança da sociedade na atuação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e dúvida acerca da seriedade dos policiais que a integram. Por fim, pleiteou o provimento dos embargos, para que seja julgada procedente a representação, nos termos dos votos vencidos, com a decretação da perda da graduação do Cb PM Luciano Moreira Garcia (Evento 1). Em contrarrazões, sustentou a defesa que, o ora embargado, em momento algum, negou ter desferido disparos em direção ao cachorro, todavia afirmou que só teve essa atitude diante da iminência de um ataque, o que afirma ter sido confirmado pelas duas testemunhas presenciais do fato. Disse que a testemunha Vanessa Pereira da Silva, embora tenha relatado na fase inquisitorial que o seu filho de 6 (seis) anos teria presenciado o disparo em desfavor do cachorro, em juízo, ela se retratou, dizendo que não se recordava. Afirmou que, ao contrário do que consta na denúncia, não houve um momento em que as pessoas teriam implorado pela vida do cachorro, destacando que tal fato foi a impressão pessoal de uma das testemunhas. Salientou que o depoimento da testemunha Fabiana dos Reis Carneiro dos Santos se encontra em conflito com o de Vanessa Pereira da Silva, razão pela qual compreende que as declarações daquela não merecem credibilidade. Ressaltou que a agressividade do cachorro foi confirmada por todas as testemunhas ouvidas e que embargado foi elogiado por seus vizinhos como sendo um excelente profissional e uma pessoa pacífica. Relatou que a testemunha Vanessa disse ter visto o cachorro dentro do terreno do embargado, bem como ter presenciado o momento em que o animal investiu contra o militar, o que ocasionou o disparo, ressaltando que apenas um outro vizinho presenciou a cena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Destacou que, após ter efetuado o disparo em desfavor do cachorro, o embargado levou o animal até a casa de “Gaúcho”, para que este pudesse enterrá-lo. Afirmou que, no caso, não houve a crueldade relatada na denúncia, mas, sim, a excludente de ilicitude do estado de necessidade, ressaltando que foi nesse sentido o depoimento das duas únicas testemunhas que presenciaram os fatos. Sustentou que o embargado é um pai de família, com 17 (dezessete) anos de carreira, o qual não possui qualquer fato desabonador à sua conduta, senão esse fatídico dia. Além disso, afirmou que o embargado é um profissional empenhado, possuindo 39 (trinta e nove) notas meritórias, 4 (quatro) elogios individuais, 11 (onze) menções elogiosas, 1 (uma) dispensa de serviço e 1 (uma) medalha, o que compreende justificar a sua permanência na PMMG. Afirmou, ainda, que a perda de graduação não atingiria apenas o embargado, mas, também, a sua família, ressaltando que ele possui três filhos, sendo uma filha de 22 (vinte e dois) anos, que depende financeiramente do pai para concluir os estudos na faculdade; uma filha de 10 (dez) anos, dependente integralmente do militar; e um nascituro de apenas 27 (vinte e sete) semanas, com previsão para nascer em novembro do corrente ano. Ao final, requereu a rejeição dos embargos, com a manutenção do acórdão combatido (Evento 12 – CONTRAZ1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, mantenho o meu voto proferido anteriormente, no sentido de julgar improcedente a representação ministerial e justifico meu voto. É inegável que a conduta do embargado foi inadequada, foi grave e desproporcional. Contudo, ao analisar o extrato de registros funcionais do militar constatei a existência de 39 (trinta e nove) notas meritórias, 11 (onze) menções elogiosas, 4 (quatro) elogios individuais, 1 (um) dispensa de serviço e 1 (um) medalha. O militar conta com 17 (dezessete) anos de bons serviços prestados à sociedade, combatendo a criminalidade, com comprometimento e dedicação. Não há em seus registros funcionais, qualquer fato que o torne incompatível com a farda. Já efetuou diversas prisões por homicídio consumado ou tentado, já realizou prisões por porte ilegal de armas e munições e prisões por tráfico de drogas, bem como recuperou diversos veículos roubados e efetuou a prisão dos autores. Tem, portanto, um ótimo histórico funcional. Desta forma, o ilícito cometido e pelo qual foi condenado, apesar de extrema gravidade, foi um fato isolado em sua vida e na sua carreira policial. Neste contexto, a reprimenda penal imposta é suficiente para coibir a prática de outros ilícitos desta natureza. Assim, o processo de perda da graduação não tem por finalidade o reexame das provas do processo penal, mas avaliar se o embargado possui condições éticas e morais de continuar ostentando a farda da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nesse sentido, nego provimento a estes embargos em ação penal militar, para julgar improcedente esta representação ministerial e manter o embargado nas fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR (VENCIDO) Da análise dos autos, verifica-se que o embargado, Cb PM Luciano Moreira Garcia, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 32 §1º-A e §2º, da Lei n. 9.605/98, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto (Evento 1 – OUT4/OUT5 – Autos n. 2000115-29.2024.9.13.0000). Em razão da referida condenação a pena superior a 2 (dois) anos, o Ministério Público ofereceu Representação para Perda de Graduação em desfavor do embargado, com esteio nos argumentos de que a gravidade do caso concreto, as circunstâncias e a repercussão do crime na sociedade local justificariam a exclusão do militar das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 1 – INIC1 – Autos n. 2000115-29.2024.9.13.0000). O Pleno deste Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 14 de agosto de 2024, por maioria de votos, julgou improcedente a representação ministerial (Evento 34 – Autos n. 2000115-29.2024.9.13.0000). Naquela oportunidade, manifestei-me pela procedência da representação, para decretar a perda da graduação do Cb PM Luciano Moreira Garcia. Considerando que não há novos elementos capazes de ensejar a modificação do meu posicionamento acerca da matéria, reitero o voto que proferi quando do julgamento da Representação para Perda de Graduação n. 2000115-29.2024.9.13.0000. Na oportunidade, salientei que Leonardo da Vinci, em pleno século XV, já anunciava que: "Chegará o tempo em que o homem conhecerá o íntimo de um animal e, nesse dia, todo crime contra um animal será considerado um crime contra a humanidade." Esse tempo de que fala o visionário italiano chegou. Conforme podemos depreender de tratados e atos normativos internacionais, refletidos no Brasil na Lei n. 9.605/98, há de ser considerado crime grave o de maus tratos a animais. Superando o paradigma do "especismo", ideologia historicamente prevalecente que considerava a supremacia tirânica e absoluta da espécie humana sobre todas as outras, o final do século XX e início do século XXI vem considerando a violência e a crueldade contra animais atos criminosos e profundamente inaceitáveis, além de violadores de normas morais e éticas. Quando tais atos são perpetrados por um policial, a gravidade da situação é ainda mais alarmante. Policiais são incumbidos da responsabilidade de proteger e servir a sociedade, incluindo a proteção de seres indefesos, como os animais. Portanto, a morte violenta de um cão por um policial em frente a crianças representa uma traição ao dever de seu cargo e um desvio gravíssimo de conduta. No caso concreto, a gravidade torna-se ainda maior, dadas as circunstâncias em que ocorreu o crime. Segundo a narrativa do processo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No dia 28 de fevereiro de 2021, por volta das 17h00min, na Rua Benedito Silva Ornelas, em frente ao nº 96, Formoso/MG, [...] o denunciado, em serviço, foi até a rua onde se encontra a sua residência e perguntou aos transeuntes qual era o cachorro que havia matado sua galinha, sendo apontado pelos mesmos quais animais teriam praticado o ato. Nesse instante, uma menina agarrou um dos cachorros alegando que não deixaria o denunciado matá-lo, enquanto o outro animal correu do militar, que fez gestos para chamá-lo e agradá-lo, com o intuito do cachorro se aproximar dele. Com a aproximação do cão, o denunciado que se encontrava atrás da viatura, realizou um disparo de arma de fogo e, em sequência, saiu de trás do veículo jogando o cachorro, já falecido, perto de um poste. A conduta do denunciado causou revolta na população local, tendo em vista que, no momento em que matou o cachorro, haviam várias pessoas na rua e, inclusive, crianças brincando pedindo para que o militar não cometesse tal ato. (Evento 1 – DENUNCIA2 – 2000115-29.2024.9.13.0000). A conduta de um policial que mata premeditadamente um animal não apenas demonstra uma profunda falta de empatia e compaixão, mas também suscita sérias preocupações sobre sua capacidade de desempenhar suas funções de forma justa e humana. A violência contra animais pode ser indicativa de tendências perigosas e comportamentos violentos que podem se estender a outros seres vulneráveis, incluindo seres humanos. Estudos têm mostrado que a crueldade contra animais muitas vezes está associada a outros tipos de violência, sugerindo que indivíduos que abusam de animais podem representar um risco mais amplo para a sociedade. Além disso, tal comportamento mina a confiança pública na polícia. A autoridade policial é fundamentada na confiança da comunidade, e atos de crueldade abalam essa confiança, comprometendo a eficácia das forças de segurança. Quando um policial comete tais atrocidades, toda a instituição pode ser vista com suspeita, dificultando o trabalho de outros policiais que se esforçam para cumprir seus deveres de forma ética e profissional. É imperativo que incidentes como esse sejam tratados com a máxima seriedade. A punição deve ser rigorosa e exemplar, não apenas para fazer justiça ao animal vitimado, mas também para enviar uma mensagem clara de que tal comportamento não será tolerado. Assim, a morte violenta de um cão por um policial é uma ação inaceitável, que fere profundamente os princípios de humanidade e justiça. A sociedade deve exigir responsabilidade e ações concretas para garantir que aqueles encarregados de nossa proteção ajam com a dignidade e o respeito que sua posição exige. Por fim, saliento que as alegações da defesa no sentido de que o militar teria agido amparado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade, uma vez que ele teria desferido o disparo no cachorro apenas em virtude de o animal estar na iminência de atacá-lo, não merecem prosperar. Isso porque tal tese defensiva não foi acolhida na sentença nem no acórdão do recurso de apelação interposto pela defesa e, como cediço, a representação para perda de graduação não se presta a rediscutir as provas produzidas na ação penal, mas, sim, apurar se a conduta praticada pela praça, na forma consolidada na condenação, colocou ou não a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade, afetando assim o pundonor militar e o decoro da classe. Desse modo, é indiscutível que a gravidade do crime praticado e as consequências deles advindas ofenderam sobremaneira a honra e, especialmente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a credibilidade da PMMG perante a sociedade, razão pela qual julgo que o embargado não ostenta condições éticas e morais mínimas para continuar na Instituição, salientando-se, ainda, que o militar em voga apresenta conceito funcional B, como se pode inferir do Extrato de Registros Funcionais (Evento 6 – Autos n. 2000115-29.2024.9.13.0000). Diante do exposto, dou provimento aos embargos, para julgar procedente a Representação para Perda de Graduação n. 2000115-29.2024.9.13.0000 e decretar a perda da graduação do Cb PM Luciano Moreira Garcia, excluindo-o das fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pedindo as devidas vênias ao eminente relator, mantenho meu entendimento manifestado como relator da Representação para Perda da Graduação e julgo improcedentes os presentes Embargos em Ação Penal Militar. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA (VENCIDO) Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento aos presente embargos, para julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do Cb PM Luciano Moreira Garcia, excluindo-o das fileiras da PMMG. Em atenção à combativa defesa, ressalto haver prova nos autos de que a conduta do militar foi em via pública e que causou impacto negativo na sociedade. Consta na r. sentença (Evento 1 - OUT4), como fundamento para decidir, o depoimento de Fabiana dos Reis Carneiro dos Santos, que nos informou: Que estava com meus filhos na rua, e o cachorro correu para trás da viatura e disparou ai, não tinha mais ninguém na rua, eu estava na frente da casa, na porta da frente da casa, pois a casa não era murada; Que eu ouvi o disparo, e a hora que ele voltou com o cachorro morto; Que eu estava com meus filhos na rua; Que ele chegou perguntando para uma senhora qual era o cachorro que tinha matado as galinhas, ela apontou os cachorros e Vanessa pegou o cachorro dela entrou; Que o cachorro correu e ele chamou o carro com os dedos e o cachorro voltou e ele disparou nele; Que era um cachorrinho pretinho, gordinho, parecia ser bem cuidado; Que o cachorro latia mas não sei se era bravo; Que ele falou que do jeito que eu gosto de cachorro ele gostava das galinhas e disse que todo cachorro que entrasse no lote para pegar as galinhas ele iria matar; Que não sei como o cachorro entrava na casa dele; (...) Que as pessoas só ficaram sabendo quando me viram descendo a rua, chorando, e ficou aquela tempestade no meio da rua pelo acontecido; Que ele teria feito aquilo pois o cachorro tinha atacado as galinhas, pois eu ouvi o barulho na rua das galinhas, quando vi uma moça na esquina com um frango na mão dito que a galinha estava morta; Que a senhora Dona Maria, que faleceu, que apontou como sendo o cachorro que tinha matado; Que na hora a Vanessa ficou assustada e pegou o cachorro na mão; Que deu para perceber que ele estava estressado quando ele chegou; ...; Que após o disparo, eu fui ver, e foi dado o disparo no cachorro na cabeça dele, na testa, e ele não mexia, então provavelmente estava morto; No mesmo sentido, o depoimento de Maria Verônica de Jesus, que informou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Que foi jogado o cachorro morto do outro lado da rua da minha casa; Que ele pediu para o Wilson jogar o cachorro fora; Que ele admitiu que matou o cachorro; Que a Mariana estava com o filho Gustavo, de 8 anos, juntos e ficou falando tadinho, que quando chegaram já tinha meia hora mais ou menos; Que a criança viu o cachorro lá e viu o sangue; [...] Também a testemunha Vanessa Pereira da Silva, que afirmou: Que meu cachorro estava na rua brincando com o cachorro que foi executado; Que o Cb. Garcia chegou na viatura e perguntou o vizinho que morava na frente; Que fiquei com medo de matar minha cachorra Belinha, de porte pequeno, e estava brincando, e ele chegou e perguntou qual era o cachorro, a vizinha apontou e eu peguei a minha cachorro e entrei para dentro de casa; Que ele já chegou com a arma em uma das mãos; Que fiquei com medo, pois na hora os dois estavam brincando e apontou para os cachorros e não identificou qual, ai peguei minha cachorra e entrei para dentro da minha casa; Que na hora o meu filho estava do lado de fora, pois tinha outras crianças na rua, na época tinha 6 anos, e as outras crianças tinham mais ou menos a mesma idade; Que pedi para não atirar no cachorro, pois era mais ou menos do mesmo tamanho que o meu, um pouco maior; Que eu nunca tinha visto esse cachorro na rua, foi a primeira vez que tinha visto ele lá brincando com a minha cachorrinha; Que acredito que o cachorro tinha dono, pois aparentava estar bem cuidado; Que eu pedi para ele não matar o cachorro, eu falei para não fazer isso, nem me recordo se ele me respondeu ou falar alguma coisa, o cachorro desceu a rua e ele foi atrás do cachorro; Que não me recordo se meu filho chegou a ver ou se ficou impactado quando ficou sabendo, ficou comentando depois, chorou, falando que o policial tinha ido lá e matado o cachorro, que tinha dó do cachorrinho, que o bichinho não fez nada; Então, ao contrário do que sustenta a defesa, existe prova de que os fatos ocorreram de maneira grave a impactar negativamente pessoas, dentre as quais crianças, de maneira incompatível com a função policial militar. Por tais razões, reiterando as considerações que fiz quando do julgamento da decisão impugnada, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS (VENCIDO) Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Mantenho meu entendimento quando do julgamento da apelação, pelo que, pedindo vênia ao relator, acompanho a divergência para negar provimento aos embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho a divergência e nego provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de novembro de 2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor e Relator para o acórdão